Tribunal: CARF
Processo: 16696.720033/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16696.720033/2014-32
ACÓRDÃO
2202-010.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA PAULA MOREIRA PILLAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de impugnação interposta após o transcurso do prazo de
trinta dias, contados a partir da data em que houve a ciência acerca do
lançamento, se ausente uma das hipóteses de contagem alternativa desse
prazo (art. 33, caput, do Decreto 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16696.720033/2014-32
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Volta Redonda - RJ, Notificação de Lançamento que apura imposto
suplementar no valor de R$5.747,50, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$20.900,00, por falta de
especificação do paciente beneficiário dos serviços.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em
29/01/2014, mediante as alegações relatadas a seguir:
Estaria apresentando documentos comprovando o direito às deduções pleiteadas.
É o relatório.

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 05/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) deve-se aplicar o princípio da autotutela administrativa para a revisão da
decisão;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16696.720033/2014-32
3
b) caberia à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não
são válidos ou a ocorrência da infração tributária;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Inicialmente, há que se verificar se a impugnação é tempestiva. Deve ser
esclarecido que a Receita Federal do Brasil enviou o Auto de Infração, por via
postal, para o endereço eleito pelo contribuinte como seu domicílio tributário.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 27/12/2013 (fl.14), e somente
em 29/01/2014 foi apresentada impugnação, após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a que se refere o artigo 15 do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972, entretanto, apresentou preliminar de tempestividade que será objeto de
análise a seguir.
O inciso II do § 2o do artigo 23 do Decreto n.o 70.235/1972, com a redação dada
pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, prescreve que, no
caso de a intimação ser efetuada por via postal, a sua ciência se dá na data de seu
efetivo recebimento no domicílio fiscal do contribuinte, conforme procedimentos
fixados pela administração tributária, com Aviso de Recebimento – AR, ainda que
deste não conste a assinatura do próprio contribuinte. Sob este enfoque, tem sido
a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
INTEMPESTIVIDADE – PRAZOS – REVELIA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
Intimado o contribuinte por AR sem divergência de identificação e domicílio fiscal,
conforme determina o artigo 23, inciso II, do Decreto n.o 70.235/72, sem
consideração de quem tenha recebido e assinado o correspondente Aviso de
Recebimento, há que se ratificar a perempção. (Ac. 1o CC 103-20.559, em
18/04/2001, DOU em 05/06/2001)
Conforme AR de fl.14, a Notificação de lançamento foi encaminhada ao domicílio
tributário da contribuinte, não contestado na impugnação, onde foi recepcionada
e assinada por pessoa relacionada à contribuinte, que reconhece ter tido ciência
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.885 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16696.720033/2014-32
4
do lançamento assim que chegou em casa, vinte e seis dias antes do vencimento
do prazo para defesa.
Em face do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade
argüida e não tomar conhecimento do mérito, por intempestiva a petição.

De fato, não se conhece de impugnação interposta após o transcurso do prazo de
trinta dias, contados a partir da data em que houve a ciência acerca do acórdão-recorrido (art. 33,
caput, do Decreto 70.235/1972), se não houver a aplicação de uma das hipóteses alternativas de
contagem de prazo.
A Súmula 473/STF é insuficiente para superação do obstáculo, dado que o escopo
da impugnação e do recurso voluntário não se confunde com a amplitude do poder-dever da
própria autoridade tributária.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 61
DF CARF MF
Original